Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734280-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK AGRAVADO: MUCIO HOMERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o agravo interno (ID 64408139), no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 1.021, § 2o, do CPC e ao art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator